Tribunal: CARF
Processo: 10855.002066/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA No 808. STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que ?não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.? (Tema de no 808 do STF)
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543- B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência).

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.002066/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.321 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
SANDRO EVERSON GARCIA LEAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA.
TEMA
No
808.
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “ não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.” (Tema de no 808 do
STF)
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para, após excluídos os juros de mora da base de
cálculo, determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente,
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.002066/2010-17
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.321 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002066/2010-17

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte acima identificado insurge-se contra a Notificação de Lançamento de fls.
19 a 22, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.007 (ano-calendário
2.006), apresentando a impugnação de fls. 2 a 16.
2. O lançamento em foco apurou omissão de rendimentos tributáveis recebidos de
pessoa jurídica, decorrentes de Ação Trabalhista, e incluiu a dedução do correspondente
imposto de renda retido na fonte, nos valores de R$ 61.451,30 e R$ 7.304,92,
respectivamente (fls. 20, 21, 77, 78 e 80), calculando, ao final, imposto suplementar de
R$ 6.159,29, multa de ofício de R$ 4.619,46 e juros de mora de R$ 2.137,88, calculados
até 31/08/2.010.
3. Na impugnação apresentada às fls. 2 a 16, o contribuinte propugna pela
insubsistência e pela improcedência da ação fiscal, com o conseqüente cancelamento do
débito fiscal reclamado, alegando, em síntese, que os valores recebidos em função da
interposição de Reclamação Trabalhista contra o SERAD- Serviço Administrativo S/C
Ltda e a SANAMED- Saúde Hospital Santo Antonio são isentos de tributação, uma vez
que possuem caráter indenizatório. Para comprovar suas alegações e embasar seu pleito,
anexa os documentos de fls. 30 a 58.
4. A fim de instruir o presente processo e propiciar as condições necessárias ao seu
julgamento, a Autoridade Julgadora, por intermédio do despacho de fl. 85, encaminhou
os autos ao SECAT/DRF/SOROCABA/SP, para que intimasse o contribuinte em foco
para apresentar cópia das folhas dos autos referentes à Reclamação Trabalhista por ele
movida contra as pessoas jurídicas Sanamed Saúde Santo Antonio Ltda e Serad Serviço
Administrativo S/C Ltda, inclusive sentença judicial, onde constasse a discriminação
pormenorizada das verbas que foram objeto de levantamento no ano-calendário 2.006,
bem como os respectivos descontos (imposto retido na fonte, INSS e despesas
judiciais), cópia da guia de levantamento, no ano-calendário 2.006, das verbas
decorrentes da referida Reclamação Trabalhista e, ainda, comprovação dos honorários
advocatícios eventualmente pagos.
5. Em função do requisitado no despacho acima referido, foram carreados aos autos os
documentos de fls. 89 a 187.
A decisão de primeira instância manteve em parte o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS E INCLUSÃO DA DEDUÇÃO DO RESPECTIVO IMPOSTO DE
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.321 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002066/2010-17

RENDA RETIDO NA FONTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS EM FUNÇÃO DA
INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SALDO DE SALÁRIO,
ADICIONAL NOTURNO MAIS REFLEXOS E HORAS EXTRAS MAIS
REFLEXOS. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
São tributáveis na declaração de ajuste anual as verbas recebidas pelo contribuinte em
função da interposição de Reclamação Trabalhista, relativas a saldo de salário, a
adicional noturno mais reflexos e a horas extras mais reflexos. Constatado, entretanto,
pelos elementos constantes dos autos, que o lançamento, indevidamente, somou aos
correspondentes rendimentos brutos tributáveis o imposto de renda retido na fonte, que
ainda não havia sido deduzido desses rendimentos, há que se excluir parte da omissão
de rendimentos apurada pelo Fisco.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 26/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) não houve omissão de redimentos, pois as verbas trabalhistas são isentas,
conforme decisão judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica, decorrentes de Ação Trabalhista.
Da natureza das verbas recebidas na ação trabalhista
Na impugnação o recorrente anexou , fls 43-46, um termo de acordo, no qual
consta os valores discrimados por verba, da seguinte forma: saldo de salário (R$ 437,93),
adicional noturno mais reflexos (R$ 12.747,51) e horas extras mais reflexos (R$ 40.960,94),
perfazendo o montante de R$ 54.146,38.
A DRJ considerou que as verbas tem natureza tributável, mantendo o lançamento
correspondente, com o qual concordamos.
Portanto, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

6. A impugnação foi apresentada dentro do prazo legal previsto no art. 15 do
Decreto no 70.235/1.972. Assim, dela tomo conhecimento.
I- DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS E DA INCLUSÃO DA DEDUÇÃO DO RESPECTIVO
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
DA
RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.321 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002066/2010-17

7. A omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas apurada no
lançamento, e a inclusão da dedução do correspondente imposto de renda retido na
fonte, nos valores de R$ 61.451,30 e R$ 7.304,92, referem-se a verbas levantadas
pelo contribuinte, no ano-calendário 2.006, em função de Reclamação Trabalhista por
ele interposta contra as pessoas jurídicas Sanamed Saúde Santo Antonio Ltda e Serad
Serviço Administrativo S/C Ltda (processo no 4091/2005, que tramitou na 4a Vara do
Trabalho de Sorocaba-SP).
8. Os documentos de fls. 43 a 46, relativos à citada Reclamação Trabalhista, noticiam
que, dentre as verbas que o contribuinte recebeu, encontram-se importâncias
correspondentes a saldo de salário (R$ 437,93), a adicional noturno mais reflexos
(R$ 12.747,51) e a horas extras mais reflexos (R$ 40.960,94), perfazendo o montante de
R$ 54.146,38, e cujas naturezas são tributáveis, em consonância com o disposto no art.
43, inciso I, do Regulamento do Imposto de Renda consubstanciado no Decreto no
3.000, de 26/03/1.999 (RIR/99), abaixo transcrito:
RIR/99
“Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de
1964, art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no
9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts.
1o e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração
de estagiários;”
9. Observe-se que o mesmo RIR/99, em seu art. 39, incisos XVI a XXIV, enumera
quais as indenizações que são objeto de isenção, a saber:
RIR/99
“Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
......
Indenização Decorrente de Acidente
XVI - a indenização reparatória por danos físicos, invalidez ou morte, ou por bem
material danificado ou destruído, em decorrência de acidente, até o limite fixado em
condenação judicial, exceto no caso de pagamento de prestações continuadas;
Indenização por Acidente de Trabalho
XVII - a indenização por acidente de trabalho (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso IV);
Indenização por Danos Patrimoniais
XVIII - a indenização destinada a reparar danos patrimoniais em virtude de rescisão de
contrato (Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 70, § 5o);
Indenização por Desligamento Voluntário de Servidores Públicos Civis
XIX - o pagamento efetuado por pessoas jurídicas de direito público a servidores
públicos civis, a título de incentivo à adesão a programas de desligamento voluntário
(Lei no 9.468, de 10 de julho de 1997, art. 14);
Indenização por Rescisão de Contrato de Trabalho e FGTS
XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante
recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos
depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (Lei no 7.713, de 1988,
art. 6o, inciso V, e Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 28);
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.321 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002066/2010-17

Indenização - Reforma Agrária
XXI - a indenização em virtude de desapropriação para fins de reforma agrária,
quando auferida pelo desapropriado (Lei no 7.713, de 1988, art. 22, parágrafo único);
Indenização Relativa a Objeto Segurado
XXII - a indenização recebida por liquidação de sinistro, furto ou roubo, relativo ao
objeto segurado (Lei no 7.713, de 1988, art. 22, parágrafo único);
Indenização Reparatória a Desaparecidos Políticos
XXIII - a indenização a título reparatório, de que trata o art. 11 da Lei no 9.140, de 5 de
dezembro de 1995, paga a seus beneficiários diretos;
Indenização de Transporte a Servidor Público da União
XXIV - a indenização de transporte a servidor público da União que realizar despesas
com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos
por força das atribuições próprias do cargo (Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
art. 60, Lei no 8.852, de 7 de fevereiro de 1994, art. 1o, inciso III, alínea "b", e Lei no
9.003, de 16 de março de 1995, art. 7o);”
10. A enumeração das isenções constantes do art. 39 do RIR/99 é taxativa, e não
exemplificativa, uma vez que, segundo o mandamento contido no artigo 111 do Código
Tributário Nacional, abaixo reproduzido, devem ser interpretadas literalmente as
normas que disponham sobre outorga de isenção.
CTN
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.” (grifos nossos)
11. Também as isenções previstas em contrato devem ter respaldo expresso em lei,
conforme comanda o art. 176 do CTN, abaixo reproduzido:
CTN
“Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei
que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a
que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.”
II- DA DETERMINAÇÃO DAS VERBAS TRABALHISTAS TRIBUTÁVEIS.
DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
12. Analisando-se os documentos de fls. 30, 43 a 46, 82, 105 a 107, 138, 140, 143 a
170 e 184 a 187, constata-se que o lançamento, indevidamente, somou aos
correspondentes rendimentos brutos tributáveis (R$ 54.146,38) o imposto de renda
retido na fonte (R$ 7.304,92), que ainda não havia sido deduzido desses
rendimentos, fato que impõe a exclusão de parte dos rendimentos incluídos no
lançamento, na quantia de R$ 7.304,92, o que implica a redução da omissão de
rendimentos para o valor de R$ 54.146,38.
III- DA RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO
13. Desta forma, o lançamento de fls. 19 a 22 deve ser retificado, conforme
demonstrado a seguir: R$
Rendimentos Tributáveis (PJ) 78.264,85 (24.118,47 + 54.146,38)
Desconto Simplificado 11.167,20
Base de Cálculo 67.097,65
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.321 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002066/2010-17

Imposto 12.458,12
Imposto Retido na Fonte 8.307,68 (1.002,76 + 7.304,92)
Imposto suplementar calculado 4.150,44
Multa de ofício calculada (75%) 3.112,83
IV-DA CONCLUSÃO
14. Pelo acima exposto, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE EM
PARTE A IMPUGNAÇÃO, EXONERANDO EM PARTE O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO EXIGIDO.
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (EM R$)
Imposto suplementar exigido 6.159,29
Imposto suplementar exonerado 2.008,85
Imposto suplementar mantido 4.150,44
Multa de ofício exigida 4.619,46
Multa de ofício exonerada 1.506,63
Multa de ofício mantida 3.112,83

De outras questões
Outra questão que deve ser observada, por se tratar de rendimentos recebidos
acumuladamente no ano calendário de 2006, refere-se a qual regime de tributação a ser aplicado,
bem como, da exclusão dos juros moratórios da base de cálculo
DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS
MORATÓRIOS
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 855.091/RS, sob a
sistemática de repercussão geral (Tema de no 808), decidiu não incidir Imposto de Renda sobre
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função, o que implica a não incidência do imposto de renda sobre juros de
mora nas respectivas hipóteses.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.”(Tema de no 808 do STF) Tendo em vista que tal decisão definitiva
do STF é de observância obrigatória por este Conselho, em razão do disposto no art. 62, § 2o do
RICARF, afasta-se, assim, a incidência do IRPF sobre os juros de mora no atraso do pagamento
da remuneração do recorrente.
DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO
Resta a questão de saber como o cálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos acumuladamente deva ser feito, se pelo regime de caixa, incidindo no mês do
recebimento, ou no regime de competência, calculado mês a mês.
O comando legal vigente à época do lançamento, determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.321 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002066/2010-17

No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2006 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para,
após excluir da base de cálculo o valor relativo aos juros de mora, efetuar o recálculo do imposto
devido sobre os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes
à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência)

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 237
DF CARF MF
Original